Tribunal: STF
Processo: ARE 727030
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Apropriação indébita. Condenação. 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Decisão que reproduziu trecho da sentença condenatória. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Motivação per relationem. Validade. Precedentes. 6. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 7. Suposta violação ao art. 5º, inciso LV, da CF. Alegação de ausência de intimação da data de julgamento da apelação. Inocorrência. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.